Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-65.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/2006 – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA – POSSIBILIDADE. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para uso próprio quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/2006 – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA – POSSIBILIDADE. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para uso próprio quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.